Tribunal: TJBA
Processo: 0500368-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500368-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA MENSURAR O GRAU DAS LESÕES DECORRENTES DO SINISTRO E SUA PROPORCIONAL INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPARECIMENTO DO SEGURADO AO EXAME. AR COM RETORNO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
ART. 474 DO CPC/1. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação Cível nº 0500368-75.2016.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante
ROGÉRIO SANTOS DA SILVA
e apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao presente recurso

para anular a
sentença
vergastada,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda o regular prosseguimento do feito
,
e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR